Tribunal: TJDFT
Processo: 0736317-54.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0736317-54.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA APELADO: ESPÓLIO DE LUCI BOSQUEROLLI MENEGHETTI REPRESENTANTE: LENISE MENEGHETTI D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas em contrarrazões, intime-se a apelante para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 19 de maio de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora